Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006471-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 315.710.688-05 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1006471-50.2024.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
.

Recorrido:
DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR
.

Data da Sessão virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM VÍCIO. FALHA NO FUNCIONAMENTO. NÃO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 9.535,37 ao recorrido, referente à compra de um ar-condicionado que apresentou defeito, bem como a providenciar a retirada do produto no prazo de 30 dias. A recorrente postula a reforma da sentença, alegando preliminarmente falta de interesse de agir e incompetência do Juizado Especial, além da improcedência dos pedidos no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada falta de interesse de agir e incompetência do Juizado Especial para julgar o caso; e (ii) verificar se é devida a restituição do valor pago pelo ar-condicionado, considerando que o recorrido não encaminhou o produto à assistência técnica antes de adquirir um novo equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o prévio questionamento administrativo não é requisito para o exercício do direito de ação. A competência do Juizado Especial Cível é confirmada, visto que o acervo probatório é suficiente e os meios de prova admissíveis são legítimos, conforme o art. 32 da Lei no 9.099/95.

No mérito, o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que o consumidor pode optar pela restituição do valor pago ou substituição do produto apenas quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias após a tentativa de reparo. Entretanto, no caso, o recorrido não encaminhou o ar-condicionado à assistência técnica e, portanto, não oportunizou o conserto do bem pelas requeridas.

A não observância dessa etapa essencial afasta o direito do recorrido à restituição do valor pago, já que o vício poderia ter sido sanado pela assistência técnica no prazo legal. Logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais.

O entendimento jurisprudencial também confirma que, sem o encaminhamento do produto à assistência técnica, não há como responsabilizar o fornecedor pelos danos materiais pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

O consumidor que adquire produto com vício deve oportunizar o conserto pela assistência técnica no prazo de 30 dias antes de pleitear a restituição do valor pago ou a substituição do produto.

A não observância do procedimento de reparo impossibilita a condenação do fornecedor por danos materiais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, Rel. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, julgado em 27.11.2017, publicado no DJE 29.11.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de
R$ 9.535,37 (nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)
, bem como determinar que as requeridas promovam a retirada do produto após a satisfação da obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda do bem.

A recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir e a incompetência da Juizado Especial Cível para apreciar a presente questão. No mérito, postula a reforma da sentença, que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
a rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão
.

De igual modo, n
ão há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. Preliminar rejeitada.

Extrai-se dos autos, que o recorrido adquiriu um ar-condicionado de 30.000 BTUs, da marca: LG, junto as requeridas, contudo, no momento da instalação verificou que o aparelho não ligava, pois apresentava em seu painel a seguinte mensagem: “Erro CH 05”.

Desse modo, entrou em contato
com as reclamadas, as quais lhe passaram alguns procedimentos a serem feitos, todavia, eles foram infrutíferos. Desse modo, foi agendada uma visita técnica para o dia 25.09.2023. Contudo, o recorrido não quis aguardar e comprou um novo ar-condicionado.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, no tocante ao dano material referente a aquisição de novo ar-condicionado.

Assim, a reclamada LG Electronics do Brasil Ltda se insurge contra a sentença postulando a improcedência dos pedidos.

Pois bem, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de restituição do valor pago ou substituição do produto por um novo, desde que a tentativa de reparo do vício tenha sido infrutífera.

Exige-se, portanto, que o consumidor encaminhe o produto à assistência técnica a fim de oportunizar o reparo
.
Somente então, se não houver reparo no prazo de 30 dias,
poderá o consumidor optar por uma das soluções descritas no § 1o do art. 18 do CDC.

No caso
sub judice
, em que pese às justificativas, ficou evidenciado
que o recorrente não comprovou o envio do produto à assistência técnica, não lhe assistindo razão, portanto, em seu pleito indenizatório.

Portanto, se o consumidor não oportunizou o conserto do produto, não há como responsabilizar a fornecedora por eventual dano moral e material suportado pelo autor.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO.
PRODUTO NÃO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Recorrente alega que um mês após a compra do celular SAMSUNG GALXY YOUNG notou que o aparelho começou a descascar a pintura da capa, bem como apresentou diversos outros problemas com o sistema. Afirma que procurou a loja ré para efetuar a troca do produto, mas a requerida simples alegou que não era de sua responsabilidade.

2.
Ora, no caso em tela a parte autora não demonstrou a existência de tais vícios, não trazendo nem mesmo fotos do aparelho celular com a pintura da capa descascada, nem mesmo demonstrou que encaminhou o produto à assistência técnica ou que não existia assistência técnica especializada em sua cidade.

3. Nos termos do artigo 18, § 1o do CDC, o consumidor poderá optar pela substituição do produto por um novo, ou a restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4. Não tendo o consumidor demonstrado a ocorrência do vício, tampouco oportunizado o reparo do aparelho no prazo legal, não há como acolher o pleito inicial.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6. A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).(destaquei).

Assim, entendo que não foi comprovado qualquer ato ilícito cometido pelas requeridas a ensejar a condenação por danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025